Tribunal: TJMT
Processo: 1024272-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024272-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RITA MARCIA DE ANDRADE JUSTINO - CPF: 201.790.141-53 (AGRAVADO), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024272-24.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: RITA MARCIA DE ANDRADE JUSTINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Gleidson De Oliveira Grisoste Barbosa,
lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais n. 1001925-73.2021.8.11.0041, ajuizada por
RITA MARCIA DE ANDRADE JUSTINO
, que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“incabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor em tais casos, porque não se trata de um produto financeiro comercializado com o cotista; não está presente qualquer natureza contratual, mas tão somente vínculo estatutário, devido à origem dos recursos, bem como à prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração”
(sic).

Sustenta que
“O tema 1150 do STJ julgou a legitimidade do banco em ações de PASEP somente quando houve desfalques, saques indevidos em conta, além de não aplicação dos índices determinados pelo conselho diretor”
(sic).

Destaca que
“O autor, mesmo de posse de extratos detalhados e claros da conta PASEP, lança alegações genéricas sobre desfaqueles que não é capaz de indicar. a leitura dos extratos é simples e de fácil compreensão. não é capaz de identificar desfalques, pois nunca houve. todos os valores retirados da conta PASEP foram em virtude de lei e aproveitaram o autor oportunamente”
(sic).

Alega que
“Assim fica evidente a posição de mandatário do Banco réu em relação ao referido fundo, sendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva medida que se impõe. Cabe ao co-requerido, com exclusividade, responder pelos fatos narrados na inicial perante a autora e este juízo, e, portanto, é o prosseguimento da ação apenas em relação ao Conselho Diretor do Pis/PASEP – União, como expressão de Direito e de Justiça.”
(sic).

Diz que
“Como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO demonstradas acima, em ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, é necessário que o feito seja remetido a uma das Varas da Justiça Federal, em respeito ao artigo 109, I da Constituição Federal”
(sic).

Expõe que
“O tema 1150 do STJ julgou situação de desfalques em conta, e fixou prazo prescricional decenal. contudo. não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais. assim, entende-se que o prazo prescricional é quinquenal. o tema 1150 do STJ julgou situação de desfalques em conta, e fixou prazo prescricional decenal. contudo. não se trata de ação indenizatória em razão de desfalques, mas revisional de saldo com alteração dos índices legais. assim, entende-se que o prazo prescricional é quinquenal”
(sic).

Explana que
“SOB QUALQUER ÓTICA o pleito resta definitivamente prescrito, ainda que apenas parcialmente, já que inequívoca a ciência do autor acerca dos fatos no ato de sua aposentadoria. Assim resta prescrita qualquer pretensão contra a ausência de depósitos das cotas nos períodos não verificados nos extratos juntados E AS REMUNERAÇÕES APLICADAS EM PERÍODO ANTERIOR A 5 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO”
(sic).

Afirma que
“O autor, mesmo de posse de extratos detalhados e claros da conta PASEP, lança alegações genéricas sobre desfalques que não é capaz de indicar. a leitura dos extratos é simples e de fácil compreensão. não é capaz de identificar desfalques, pois nunca houve”
(sic).

Informa que
“O simples fato dos valores são corresponderem as expectativas da partes autora, por si só, não leva a conclusão de erro na atualização do saldo ou prática de qualquer ilícito, bem como tornam infundadas as alegações de que o requerido aplicou mal os recursos dos cotistas, pois como já informado diversas vezes, segue as diretrizes recomendadas e , os recursos do Fundo, aplicados no mercado de capitais têm o seu retorno devolvido ao próprio Fundo, diretamente pelo Banco e não a cada cotista. O valor pretendido pelo autor, portanto, não corresponde a qualquer realidade, devendo ser rechaçado. O valor sacado pela parte autora representa exatamente o valor devido em razão da atualização do saldo do PASEP, na forma da lei, sem qualquer apropriação do banco ou danos sofridos pela parte autora”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...] a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, com a comunicação dessa decisão ao juízo de primeira instância”
(sic).

No mérito, requer
“[...] A prescrição; legitimidade passiva da União e remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não há desfalques, mas pedido de revisão de índices. A ilegitimidade passiva do BB. Incompetência da Justiça Comum e revogar os benefícios da justiça gratuita, determinando imediato recolhimento das custas iniciais pelo autor”
(sic).

A liminar foi
indeferida

por esta Relatora em 06/09/2024, conforme Id. 238009672.

Contraminuta do agravado pleiteando preliminarmente pelo não-conhecimento do recurso em razão da alegada ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão exarada pela juíza de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 236400157.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão,
que, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Eis a decisão ora combatida:

“Tendo em vista o julgamento do Repetitivo no 1150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, passo à análise das preliminares arguidas, ressaltando, outrossim, que serão examinadas apenas as que foram alegadas na fase postulatória, e/ou ainda, denunciações à lide realizadas dentro do prazo legal, razão pela qual deixo de conhecer da petição de id 138827480.

Quanto à primeira – impugnação à gratuidade da justiça – destaque-se que a autora não possui referida benesse, razão pela qual deixo de conhecer da citada preliminar.

Outrossim, cumpre destacar que o banco requerido possui legitimidade passiva para as causas deste jaez, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do repetitivo no 1150 [...]

[...]

Se assim o é, rejeito também a preliminar de ilegitimidade passiva.

No tocante à terceira preliminar - competência exclusiva da Justiça Federal para processar e julgar as demandas envolvendo PASEP –, melhor sorte não cabe ao banco requerido, tendo em vista que, sendo este parte legítima para a discussão sobre eventual falha na prestação do serviço na administração do PASEP, não se cogita, por corolário, da participação da União, única condição apta a deslocar a competência na forma pretendida. A jurisprudência mato-grossense tem perfilado esse mesmo entendimento.

[...]

Destarte, rejeito também a citada preliminar.

[...]

Ainda, no que concerne à impugnação ao valor da causa, a rejeito, vez que o valor indicado pela autora na petição inicial atende os fins a que se destina, porquanto, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC, corresponde ao valor da expectativa do direito que visa à autora exigir.

Outrossim, deixo de conhecer a suposta preliminar de “documentos unilaterais”, vez que não se trata de matéria inserida no rol do artigo 337 do CPC.

De resto, quanto à prejudicial de mérito de prescrição, de igual modo o colendo Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento, por meio do repetitivo no 1150, firmando, para tanto, primeiro, que o prazo prescricional é decenal e, segundo, que o termo inicial computa-se da ciência dos desfalques pelo titular.

[...]

No caso, não restou demonstrada a ciência da parte autora acerca dos supostos desfalques antes do decênio anterior à propositura da demanda, o que poderia ter sido feito por meio probatório idôneo, como a cópia do requerimento administrativo da microfilmagem, pelo que conclui-se que não se desincumbiu o requerido de seu ônus de prova do fato modificativo e/ou extintivo do direito autoral, se limitando a tecer alegações genéricas. Rejeito, portanto, a prejudicial levantada.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia na alegada falha na prestação dos serviços pelo banco réu, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP da autora, ao passo que a instituição financeira argumenta inexistir qualquer valor a ser ressarcido.

Respeitante à definição da distribuição do ônus da prova, caberá ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, CPC).

A matéria exige dilação probatória com a realização de perícia técnica contábil/financeira por um profissional da confiança do juízo, aliás, providência esta requerida, inclusive, por ambas as partes, conforme se observa dos autos.

Nesses termos, dou por saneado o processo e defiro a produção da prova pericial técnica/contábil requerida pela parte ré, nomeando, para tanto, a empresa IBC BRASIL – Instituto de Perícias Judiciais, que indicará um profissional especializado na área técnico-contábil, a fim de averiguar a alegada falha na prestação dos serviços pelo banco réu, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação da presente decisão de nomeação, formular quesitos, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, bem como, querendo, indicar assistente técnico, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. [...]”
(Id. 161748613 – Autos de origem)

Preliminarmente, em sua contraminuta, a agravada requer o não-conhecimento do recurso em razão da alegada ausência de impugnação aos fundamentos da decisão singular, razão não assiste à agravada.

Isso porque, é de conhecimento comezinho que a repetição dos argumentos da inicial não implica no não-conhecimento do recurso.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...)” (AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (Grifei)

Ademais, verifico que a parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, trazendo conteúdo que a seu ver demonstram a necessidade de conhecimento do recurso.

Com essas considerações
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pois bem. Passo à análise do mérito.

Quanto a prescrição quinquenal e a ilegitimidade passiva do banco agravante, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
(Negritei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL S.A.
e do prazo prescricional de cinco anos não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Isso porque, resta evidenciado que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos e o termo inicial é a data em que o titular recebe comprovada ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

Compulsando os autos, o que se extrai é que o agravado requereu o levantamento dos valores do Pasep e na sequência solicitou microfilmagem dos extratos (Id. 47476962 – Autos de origem), o que lhe possibilitou, constatar irregularidades.

Frisa-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pelo agravante com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens, conforme bem pontuado pelo Magistrado de piso.

Sob a mesma perspectiva, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do
BANCO DO BRASIL S.A.
, tendo em vista a responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP. Assim, confirma-se, também, a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DO VALOR LIBERADO A MENOR DA CONTA INDIVIDUAL DO PIS/PASEP - DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE
DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ
–
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

II – A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

III - Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito
.”

(N.U 1015726-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo - REsp 1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

(N.U 1011294-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024